Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600638-69.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS VINICIUS TALARICO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS VINICIUS TALARICO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
12/04/2021
Número: 0600638-69.2020.6.16.0085
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 22/02/2021
Processo referência: 0600638-69.2020.6.16.0085
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600638-
69.2020.6.16.0085 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas Eleição 2020 Marcos Vinicius Talarico Vereador, Marcos Vinicius Talarico, relativas as
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 1.648,23 (um mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de
cinco dias úteis contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, pelo recorrente,
que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de São
Pedro do Paraná/PR, aprovadas com ressalvas, haja vista ter sido apurado excesso de R$ 1.648,23,
em desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador
aplicou R$ 1.200,00 em recursos financeiros, mais R$ 1.679,00 em cessão de doação estimável em
dinheiro (ID 66664896), alcançando R$ 2.879,00 em recursos próprios e por incorrer no art. 23, §3º
da Lei 9.504/97, sujeitou o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso, uma vez que a falha apontada não é capaz de comprometer ou macular a
regularidade das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCOS VINICIUS TALARICO VEREADOR
(RECORRENTE)
DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA (ADVOGADO)
ALCIELI BARROS DOS SANTOS (ADVOGADO)
ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)
EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS TALARICO (RECORRENTE)
DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA (ADVOGADO)
ALCIELI BARROS DOS SANTOS (ADVOGADO)
ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)
EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

30406
766
09/04/2021 17:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.473
RECURSO ELEITORAL 0600638-69.2020.6.16.0085 – São Pedro do Paraná – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS VINICIUS TALARICO VEREADOR
- OAB/PR0069787
ADVOGADO: DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA
- OAB/PR0086368
ADVOGADO: ALCIELI BARROS DOS SANTOS
- OAB/PR0094640
ADVOGADO: ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA
- OAB/PR0079993
ADVOGADO: EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS TALARICO
- OAB/PR0069787
ADVOGADO: DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA
- OAB/PR0086368
ADVOGADO: ALCIELI BARROS DOS SANTOS
- OAB/PR0094640
ADVOGADO: ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA
- OAB/PR0079993
ADVOGADO: EVANDRO LUIZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL
DOS GASTOS DE CAMPANHA. NÃO
OCORRÊNCIA.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art.
27, da Res. TSE 23.607/19, o limite
estabelecido pelo § 1º, do citado artigo,
não se aplica à doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade
do próprio candidato utilizado em sua
campanha, limitando-se somente ao valor
estabelecido para as doações estimáveis
recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.

DECISÃO
Num. 30406766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917514307300000029597592
Número do documento: 21040917514307300000029597592

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCOS VINICIUS
TALARICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 085ª Zona Eleitoral de Loanda/PR
(ID.77575987), que após julgar as contas prestadas pelo candidato como aprovadas
com ressalvas, em razão da não observância do limite de gastos estabelecido pelo Art.
27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, condenou o recorrente ao pagamento de
multa no valor equivalente a 100% da quantia em excesso, qual seja, R$ 1.648.
Em suas razões recursais (ID. 25436916), o recorrente alega que não
houve má-fé, que demonstrou na prestação de contas os efetivos gastos por ele
realizados e suportados, inclusive, com recursos próprios. Afirma que juntou os recibos
eleitorais utilizados, comprovando a origem de todos os recursos arrecadados.
Aduz ainda que as irregularidades, consideradas em seu valor absoluto,
não são relevantes no contexto geral das contas.
Pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
para a reduzir a pena pecuniária imposta.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão
do juízo
, para que haja a redução do valor da multa imposta.
a quo
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 27525216) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiação partidárias informam à Justiça
Num. 30406766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917514307300000029597592
Número do documento: 21040917514307300000029597592

Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram julgadas aprovadas com ressalvas
tendo em vista a extrapolação do limite pelo candidato a vereador Marcos Vinicius
Talarico, baseando-se no Artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019. Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação a irregularidade, há de se ressaltar que para o Município de
São Pedro do Paraná o limite de gastos da campanha para o cargo de vereador
atribuído pelo TRE, foi montante de R$ 12.307,75. Sendo assim, o limite de 10%
estabelecido pelo artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$
1.230,77 (id. 25430516).
Consta dos autos que o candidato recorrente aplicou, em sua campanha,
R$ 1.200,00 em recursos financeiros mais R$ 1.679,00 em cessão de doação estimável
em dinheiro (ID 25430016), alcançando R$ 2.879,00 em recursos próprios.
Por oportuno, anoto que o candidato não declarou gastos com serviços
contábeis ou advocatícios.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 1.648,23 extrapolaria o limite
legal.
Entretanto, a cessão de uso de veículo próprio no valor estimado de R$
1.679,00 não deve ser computada para o limite estabelecido no artigo 27, § 1º da Res.
TSE 23.607/2019, nos termos dos ditames do § 3º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607.
Vejamos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Num. 30406766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917514307300000029597592
Número do documento: 21040917514307300000029597592

Nesse ponto, anoto que, embora a redação do parágrafo terceiro da citada
norma se refira ao
, entendo que, por coerência e razoabilidade, o tratamento
caput
dado as doações estimáveis de terceiros também deve ser aplicado ao caso de bem de
propriedade do próprio candidato.
Logo, não houve a suposta extrapolação.
Por esse fundamento, dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe provimento, a fim de julgar as contas como aprovadas e afastar a
aplicação da multa, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600638-69.2020.6.16.0085 - São Pedro do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARCOS
VINICIUS TALARICO VEREADOR, MARCOS VINICIUS TALARICO - Advogados dos(a)
RECORRENTES: DIOGO FERNANDO NUNES DA SILVA - PR0069787, ALCIELI BARROS DOS
SANTOS - PR0086368, ROBERTA CRISTINA BARBOSA DA SILVA - PR0094640, EVANDRO
LUIZ DE OLIVEIRA - PR0079993 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE
LOANDA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 30406766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917514307300000029597592
Número do documento: 21040917514307300000029597592

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.
Num. 30406766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 09/04/2021 17:51:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040917514307300000029597592
Número do documento: 21040917514307300000029597592